Tribunal: TJES
Processo: 5008701-26.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008701-26.2025.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANA PAULA BRILHANTE DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008701-26.2025.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANA PAULA BRILHANTE DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE HENRIQUE NETO JUNIOR - ES24574-A, MARIA HELENA COIMBRA COELHO - ES19353-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. LEGÍTIMA DEFESA. VIOLENTA EMOÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. CPP, ART. 413. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

A decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES pronunciou a ré como incursa nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por fato ocorrido em 15 de janeiro de 2024, tendo como vítima seu ex-cunhado.

A defesa interpôs recurso em sentido estrito, sustentando ausência de animus necandi, requerendo, alternativamente, a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, a impronúncia ou a absolvição sumária, além do afastamento das qualificadoras.

O magistrado manteve a decisão de pronúncia.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a pronúncia da recorrente pela prática de tentativa de homicídio qualificado; (ii) saber se é possível a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, ou a absolvição sumária, ou impronúncia; (iii) saber se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate.

7. O conjunto probatório, composto por laudo pericial, boletim de ocorrência, confissão e depoimentos consistentes da vítima, testemunha e policial militar, indicam a plausibilidade da imputação de tentativa de homicídio, inclusive com dolo direto ou eventual.

8. A alegação de ausência de intenção de matar, de violenta emoção e de legítima defesa não encontra amparo nos autos, sendo incompatível com a dinâmica dos fatos descrita por testemunhas presenciais.

9. A suposta ausência de lesões com risco de vida não afasta o dolo homicida, notadamente diante da direção dos golpes à região abdominal e tentativa subsequente ao rosto da vítima, cessada apenas por intervenção de terceiros.

10. A presença de qualificadoras também deve ser submetida ao Tribunal do Júri, pois a motivação patrimonial se revela desproporcional ao resultado (motivo fútil) e o ataque foi perpetrado de forma inesperada e sem chance de reação pela vítima (recurso que dificultou a defesa).

11. A tentativa de desclassificação para lesão corporal exige certeza negativa quanto ao animus necandi, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Tese de julgamento: A presença de indícios suficientes de autoria e de dolo homicida, mesmo que sob controvérsia, impõe a submissão do réu ao Tribunal do Júri, sendo incabível, nesta fase, a desclassificação para lesão corporal ou o afastamento de qualificadoras quando houver viabilidade de procedência da imputação.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 121, §2º, incisos II e IV; art. 14, II.

Código de Processo Penal, art. 413.

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Ana Paula Brilhante dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que a pronunciou como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, por fato ocorrido em 15 de janeiro de 2024, tendo como vítima seu ex-cunhado, Tiago Queiroz Paes.

A Defesa, ao interpor o presente recurso, sustentou, em síntese, a ausência de animus necandi, defendendo que a agressão decorreu de uma intensa discussão patrimonial envolvendo bens do falecido ex-marido da recorrente, irmão da vítima. Alegou que não houve dolo de matar, mas sim uma reação impensada em meio ao tumulto emocional. Ressaltou que a agressora teria agido em legítima defesa e sob violenta emoção.

Ainda segundo a tese defensiva, os golpes não foram direcionados a regiões vitais de forma intencional, e o laudo pericial atesta que não houve risco de vida, debilidade, incapacidade para o trabalho ou deformidade permanente, o que afastaria a tipificação de tentativa de homicídio e exigiria a desclassificação para o crime de lesão corporal.

Sustenta, ademais, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para justificar a pronúncia, razão pela qual requereu, alternativamente, a impronúncia, absolvição sumária, ou desclassificação da infração penal imputada, com o consequente afastamento da competência do Tribunal do Júri.

Impugna, também, a presença das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando que a motivação patrimonial não é juridicamente fútil e que não houve efetiva surpresa ou impossibilidade de reação da vítima.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação subscrita pela 9ª Procuradora de Justiça Especial, Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo demonstrados os pressupostos legais que autorizam a submissão da ré ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008701-26.2025.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANA PAULA BRILHANTE DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE HENRIQUE NETO JUNIOR - ES24574-A, MARIA HELENA COIMBRA COELHO - ES19353-A

VOTO

Cuidam os autos de recurso em sentido estrito interposto por Ana Paula Brilhante dos Santos contra a decisão que a pronunciou como incursa nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra seu ex-cunhado, Tiago Queiroz Paes.

A denúncia imputa à recorrente a tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, com fundamento em relatos testemunhais, boletim de ocorrência, confissão da acusada e laudo de exame de lesões corporais.

A defesa sustenta, em suma, a inexistência de
animus necandi
, pugnando pela desclassificação do crime para lesão corporal. Alega que os fatos ocorreram em meio a uma discussão patrimonial acalorada, na qual a ré, agindo sob forte emoção, teria desferido um golpe sem intenção de matar.

Requer, alternativamente, a impronúncia, a absolvição sumária ou o afastamento das qualificadoras imputadas, por considerar ausentes seus requisitos fático-jurídicos.

A decisão de pronúncia, conforme sabido, não exige juízo de certeza, mas sim a constatação da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Em tal fase processual, incide o princípio do
in dubio pro societate
, devendo-se submeter ao crivo do Tribunal Popular todas as imputações que revelem viabilidade de procedência.

No caso concreto, a materialidade encontra-se comprovada por meio do boletim de ocorrência constante do ID 36627381, do auto de apreensão da arma branca e, especialmente, pelo laudo de exame de lesões corporais de ID 38270807.

Embora o referido laudo ateste que as lesões não acarretaram risco de vida, incapacidade prolongada ou deformidade permanente, tal elemento, por si só, não exclui a potencialidade lesiva do golpe ou a intenção de matar por parte da autora. A ausência de resultado letal, aliás, é ínsita à figura da tentativa.

No tocante à autoria, os autos trazem vasto conjunto probatório que, de forma coerente e convergente, atribui à recorrente a suposta prática da conduta delitiva com indicativos de dolo direto ou eventual.

O depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e constante da audiência de instrução, é claro, detalhado e merece ser reproduzido parcialmente:

“Disse que a acusada Ana Paula é sua ex-cunhada, informando que nunca teve problemas com ela antes do fato em questão, e que ainda mantém contato com as sobrinhas. Contou que seu irmão, falecido em 01/01/2015, deixou bens, mas que não sabia informar sobre o destino deles, aduzindo que a acusada havia ‘torrado tudo’. Narrou que, no dia dos fatos, estava trabalhando quando a mãe do declarante ligou dizendo que a acusada Ana Paula estava cobrando um valor de dois mil reais e que, se não desse, faria um escândalo, contando que esse dinheiro era referente ao aluguel de um apto da mãe do declarante que esta repassava para as netas como forma de ajudar nas despesas. Relatou que minutos depois a acusada compareceu ao local, onde também funciona uma pousada de propriedade da mãe do declarante, tendo este recebido uma ligação de Dayane dizendo que Ana Paula queria falar com ele. Informou que no local a acusada já estava bastante alterada e contando versões diferentes para a necessidade do dinheiro, afirmando que, ao ser negada a quantia, Ana Paula ficou nervosa e pegou uma faca, que ela trouxe de casa, escondida no sutiã, dando um primeiro golpe na barriga do declarante e depois uma facada na direção do rosto, sendo desviada por ter conseguido colocar a mão na frente, aduzindo que poderia ter sido atingido em local fatal, acreditando que a intenção da acusada era matá-lo.”

O relato da vítima é confirmado pela testemunha presencial Dayane Silva de Mello Paes, que também foi ouvida em juízo e declarou:

“Estava trabalhando na pousada da sogra quando a acusada chegou conversando normalmente e, logo depois, chegou a vítima. Em certo momento, Ana Paula ofendeu a mãe de Tiago por conta de questões da herança, iniciando uma discussão mais acalorada. Fui pegar o celular e fiquei de costas para os envolvidos, quando a filha de Ana Paula gritou que a acusada tinha tirado uma faca do sutiã e dado um golpe na vítima. Levei a menina para um quarto ao lado e acionei a polícia. Um amigo da vítima chegou ao local e ajudou a conter a acusada, que permaneceu com a faca até a chegada da polícia. A vítima estava toda ensanguentada.”

Corroborando os depoimentos acima, o policial militar José Carlos afirmou que, ao chegar ao local dos fatos, encontrou a vítima recebendo atendimento da ambulância, muito ensanguentada. A acusada estava no interior da residência, com uma faca de serra nas mãos. Segundo ele, Dayane informou que a acusada havia dito “deveria ter feito isso há muito tempo e que naquele dia ele (a vítima) não escaparia”.

Também consta dos autos confissão da própria recorrente na fase policial, admitindo ter golpeado o ex-cunhado durante discussão patrimonial. Tal confissão, ainda que não indique expressamente a intenção de matar, reforça a veracidade da dinâmica descrita pelas testemunhas.

O conjunto indiciário revela que a acusada levou consigo a arma branca, portando-a escondida em sua roupa, circunstância que afasta a alegação de impulsividade e evidencia conduta planejada, apta a demonstrar premeditação e dolo.

A defesa sustenta, com ênfase, que o golpe desferido não teve potencialidade letal, uma vez que o laudo de lesões não apontou risco de vida.

Contudo, essa alegação não se sustenta diante da realidade processual, pois é notório que o dolo homicida se perfaz pelo simples querer de matar, ainda que o resultado não ocorra.

A região atingida (abdômen) é sabidamente vital, e a posterior tentativa de golpe no rosto da vítima – interrompida apenas pela intervenção do braço – revela nítida intenção de prosseguir na agressão, sendo a ação cessada exclusivamente por terceiros.

Rejeita-se, ainda, a tese de legítima defesa.

Não há nos autos qualquer indício de que a vítima tenha iniciado a agressão ou esboçado conduta que autorizasse reação violenta.

A própria defesa reconhece que a discussão era verbal.

A alegação de que Ana Paula estaria emocionalmente abalada tampouco constitui causa excludente de ilicitude, a menos que demonstrada a completa ausência de domínio da vontade, o que não se verifica no caso.

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal, sua análise exige certeza negativa quanto ao
animus necandi
, o que não ocorre neste estágio.

A presença de dúvida relevante, fundada nos depoimentos firmes e coesos das testemunhas e da vítima, impõe o envio da causa ao Tribunal do Júri, juiz natural da matéria, nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

As qualificadoras imputadas – motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – também não devem ser afastadas nesta fase.

O motivo fútil é descrito como uma desproporcionalidade entre a causa e o resultado, presente na hipótese de tentativa de homicídio em decorrência de cobrança patrimonial.

Já o recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo na forma surpresa do ataque, conforme reconhecido nos depoimentos: a vítima foi surpreendida, desarmada e sem expectativa da agressão.

Ambas as qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

Diante desse quadro, constata-se que a decisão recorrida observou os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, demonstrando a existência da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria por parte da recorrente.

Assim, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, para que a recorrente seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.